Tribunal: STF
Processo: HC 258676
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006) e de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, da Lei 12.850/2013).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a aplicação do princípio da consunção, para que a conduta tipificada no art. 35 da Lei 11.343/2006 seja absorvida pelo delito previsto no art. 2º da Lei 12.850/13. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A instância antecedente entendeu que os crimes de associação para o tráfico de drogas e de organização criminosa tutelam bens jurídicos distintos, sendo autônomas e independentes, no presente caso, as condutas atribuídas ao paciente.



    4. Dessa forma, afastar a conclusão adotada pela instância ordinária, no que tange ao reconhecimento de "crime único" pretendido pela defesa, exigiria incursão em matéria fático-probatória, providência incompatível com a via estreita do Habeas Corpus. Nesse sentido, destaca-se o HC 232.272, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 13/09/2023. 



     5. Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.